Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712391-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RONALDO MARCELO DE SIQUEIRA PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONALDO MARCELO DE SIQUEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 45.373, em favor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA, preso desde 13/4/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 21/22). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que a decisão atacada padece de fundamentação idônea e que a segregação cautelar, no caso, é desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Narra que o paciente “e é o único responsável por suas 4 (quatro) filhas, sendo 3 (três) adolescentes e uma com 18 anos de idade, e desde sua prisão todas estão sob os cuidados de parentes próximos de seu pai, já que a mãe mora em outro estado. Atualmente, todas estão com uma tia irmã do Paciente, até a chegada da mãe”. Acrescenta que o paciente é idoso, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, além de ser hipertenso e pré-diabético. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto aos pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir filhos menores e em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentadas, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado o recebimento da denúncia em 23/4/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta das declarações da atendente que trabalha na farmácia vítima: “(...) percebeu que havia dois homens em atitude suspeita dentro da loja (...) o homem que carregava uma caixa, posteriormente qualificado como JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA, disse que o outro estava precisando de auxílio e este passou a perguntar para a depoente sobre o preço das fraldas, tentando distraí-la. Nesse momento, o indivíduo que portava a caixa saiu da loja e o alarme disparou. Então ele olhou para as funcionárias e, como ninguém falou nada, pois aparentava que ele não estaria subtraindo qualquer produto, ele foi embora, saindo por dentro do Shopping, e o outro aproveitou e saiu também, mas para o lado contrário. Cerca de três a cinco minutos depois JOSÉ AUGUSTO voltou correndo, abriu a caixa que ele portava e jogou vários produtos ao chão, falando que não tinha pego nada e que o segurança não tinha o direito de abordá-lo (...) O valor total dos produtos subtraídos foi de R$ 1.643,70 (mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos). (...) A depoente apresentou nesta delegacia as imagens do crime, que comprova que o autor que conseguiu fugir foi quem colocou os produtos dentro da caixa que o outro autor trazia”. (fl. 28). Neste particular, o MM. Juiz de Direito, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 21/22): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. Apesar de não haver violência ou grave ameaça no tipo penal que ensejou a prisão, o fato é que o crime se tratou em furto em comércio que contou, muito possivelmente, com o concurso de outro individuo. Para além disto, o autuado é multireincidente em crimes patrimoniais, crimes envolvendo violência doméstica e inclusive crimes envolvendo drogas. Aponto, ainda, que recentemente o autuado foi preso (há pouco mais de quatro meses) e recebeu liberdade provisória. Inobstante a tudo isto, ao que tudo indica, o autuado voltou a delinquir. Nesta direção tudo está a indicar que o autuado faz do crime seu meio de vida e sua liberdade é um risco à ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática de diversos furtos e pelos delitos de lesão corporal, algumas, inclusive, caracterizadoras de reincidência (processo no 2012.05.1.013126-0 e 2018.07.1.000395-7) (fls. 62/87), o que consubstancia elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021 11:24:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora